Tribunal: STF
Processo: ARE 1384688
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL: NÃO DEMONSTRAÇÃO. DETERMINAÇÃO. PELO JUDICÁRIO, DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. SAÚDE. OMISSÃO. 1. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário está vinculado à obediência do Poder Executivo aos princípios da legalidade, desse modo, não cabe ao Estado-Juiz interferir no mérito dos atos administrativos, salvo na hipótese de concreta violação ao princípio mencionado. 2. Não demonstrado que as políticas públicas adotadas pelos apelados para a garantia do direito à saúde dos munícipes são dotadas de ilegalidades, não pode o judiciário interferir nas referidas políticas para compelir os apelados a construir um hospital no município. 3. A construção de hospitais públicos estaduais, a disponibilidade de posto municipal ambulatorial 24 horas e encaminhamento para Goiânia e DF, com encargos para o município, de pacientes que demandam atendimento especial, demonstram a inexistência de omissão dos apelados quanto à garantia ao direito à saúde. 4. Inaplicáveis os honorários recursais, por não ter condenação anterior (artigo 85, § 11, do CPC e AgInt nos EREsp 1539725/DF, do STJ). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.” (e-doc. 12).



     



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente afirma violados os arts. 2º, 37, caput, e 196 da Constituição da República. Sustenta que a grave omissão do Estado de Goiás e do Município de Novo Gama/GO, no tocante ao dever de prestar assistência à saúde de qualidade à população, autoriza a atuação do Poder Judiciário quanto à determinação de providências para a construção de hospital público local. 



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Ao contrário do que alegado no recurso extraordinário, o Tribunal de origem assentou a inexistência de omissão do Poder Público local quanto às políticas públicas relacionadas ao direito à saúde dos habitantes, razão pela qual não haveria justificativa a autorizar a intervenção do Judiciário em questões de oportunidade e conveniência do administrador. Transcrevo, no particular, o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “Analisando os autos, vislumbro que a pretensão recursal não merece acolhida.



     Preliminarmente, imperioso esclarecer que o controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário está vinculado à obediência do Poder Executivo aos princípios da legalidade. Com base nessa premissa, não cabe ao Estado-Juiz interferir no mérito dos atos administrativos, salvo na hipótese de concreta violação ao princípio mencionado. 



    No presente caso, pretende o apelante a condenação dos apelados na obrigação de construir um hospital público municipal, sob o fundamento de que esta seria a melhor medida para garantir o direito à saúde dos munícipes. 



    Defende que em razão dos apelados já terem iniciado a construção de um hospital público, obra que foi abandonada, o Poder Judiciário não está desrespeitando a discricionariedade do administrador. 



    Nesse contexto, ressalto, conforme já mencionado, não pode o Poder Judiciário interferir no mérito dos atos administrativos, assim, ao Poder Executivo cabe a conveniência e oportunidade de realizar atos físicos de administração, tais como, construções de unidades hospitalares, postos de saúde, escolas etc, não podendo o Poder Judiciário, simplesmente sob o fundamento de que está protegendo direitos sociais, ordenar que tais construções sejam realizadas. 



     Ademais, pelos documentos juntados pelo Estado de Goiás, (mov. 03, fls. 512), o município de Novo Gama encontra-se na região do Entorno Sul onde também se encontram as cidades de Águas Lindas, Cristalina, Luziânia, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso. Na referida região, o Estado de Goiás está construindo dois hospitais gerais estaduais e, conforme sentença, o município de Novo Gama, possui posto ambulatorial 24 horas e os pacientes que demandam cuidados especiais, são encaminhados para Goiânia e DF, com encargos para o município. 



    Desse forma, não restou demonstrado, que as políticas públicas adotadas pelos apelados para a garantia do direito à saúde dos munícipes de Novo Gama, são dotadas de ilegalidades, de maneira que, não pode o judiciário interferir nas referidas políticas para compelir os apelados a construir um hospital no município de Novo Gama. 



    Além disso, verifica-se do relatório da auditoria elaborado pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (mov. 03, fls. 168/175) que, para a retomada da construção da unidade hospitalar, seria necessário um valor de R$ 2.178.662,03 (dois milhões, cento e setenta e oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e três centavos), diante desses valores, esbarra-se o município na impossibilidade financeira para dar continuidade na obra, por não mais contar com recursos do Estado. É o que confirma o documento (mov. 03, fls. 182), que certifica a informação do Secretário Estadual de Saúde de que não haveria mais repasse de verbas para o município de Novo Gama, pois o próprio Estado construiria um hospital. 



    Do mesmo modo, não há falar em omissão dos apelados quanto à garantia do direito à saúde dos munícipes de Novo Gama, haja vista a construção de Hospitais Públicos Estaduais, bem como a disponibilidade de Posto Municipal Ambulatorial 24 horas e, ainda, a possibilidade de encaminhamento para Goiânia e para o Distrito Federal, com encargos para o Município, de paciente que demandam atendimento especial. 



    Nessa ordem, inexistindo comprovação de desrespeito ao princípio da legalidade nas políticas públicas inerentes ao direito da saúde dos munícipes de Novo Gama, não cabe ao Estado-Juiz interferir no mérito de seus atos administrativos e compelir os apelados a construir um hospital público.” (e-doc. 12, p. 4-5).



    4. Da leitura do acórdão impugnado constata-se que, para aferir-se a ocorrência de eventual afronta a preceitos constitucionais invocados no apelo extremo, seria necessário o revolvimento do quadro fático-probatórios constante dos autos, procedimento vedado no campo extraordinário, incidindo o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.071.070-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/11/2017, p. 12/12/2017).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Civil Pública. Políticas públicas. Omissão estatal. Inexistência. Ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível não verificada. 3. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.348.154-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 08/04/2022).



    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias inferiores, não cabe a respectiva majoração a título de honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator